Tribunal: TJSP
Processo: 2133780-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2133780-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente JHONNY DA
SILVA CUNHA e Impetrante LUCIANO NEVES VELOSO, é impetrado MMJD DA
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ - BAURU/DEECRIM UR3.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133780-07.2020.8.26.0000 -Voto no 805
2
Habeas Corpus 2133780-07.2020.8.26.0000
Impetrante: Luciano Neves Veloso
Paciente: Jonnhy da Silva Cunha
Comarca: Bauru
Voto no 805
Habeas Corpus. Execução penal. Ausência de exame para
concessão de progressão de regime menos gravoso.
Concessão da progressão do regime com o recalculo penal pelo
juízo das execuções criminais. Superação do constrangimento
ilegal que subsidiava a causa de pedir do presente habeas
corpus. Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Luciano Neves Veloso, em
favor de JONNHY DA SILVA CUNHA, contra ato do MM. Juízo de Direito da
Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - 3a RAJ -
Bauru, consistente na omissão da análise de pedido de progressão prisional ao regime
aberto formulado nos autos no 0001231-41.2020.8.260041.
Segundo o impetrante, o paciente foi processado e ao final condenado à
pena de 02 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos autos do processo
no 1518968-38.2019.8.26.0228, outrora em curso perante a 17a Vara Criminal da Comarca
de São Paulo. Com a expedição da guia de recolhimento provisória, formulou pedido de
progressão para o regime intermediário, o qual foi concedido pela autoridade judiciária. No
entanto, o pedido de progressão para o regime aberto, formulado no último dia 26 de maio,
não ter sido analisado, tendo a autoridade, ora apontada como coatora, determinado a
redistribuição dos autos ao Juízo das Execuções da Comarca de Bauru. Aduz que a medida
lhe é prejudicial, porquanto permanece custodiado em regime prisional mais gravoso.
Postula, destarte, pela concessão de ordem para que seja concedida ao paciente a
progressão para o regime aberto ou, alternativamente, a concessão da prisão albergue
domiciliar (fls. 01/04).
Deferida a liminar (fls. 114/117), a autoridade apontada como coatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133780-07.2020.8.26.0000 -Voto no 805
3
prestou as informações que lhe foram solicitadas (fls. 121/122). A d. Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Flávio Montemor Cardoso, fosse a presente
ordem julgada prejudicada diante da perda de seu objeto (fls. 125/126).
Eis, em síntese, o relatório.
Conforme se infere dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de
agosto de 2019 pela suposta prática do crime de furto qualificado. Foi processado e, ao
final foi condenado nos autos do processo-crime 1518968-38.2019.8.26.0228 da 17a Vara
Criminal da Comarca da Capital à pena de 2 anos e 7 meses de reclusão em regime
prisional fechado. A autoridade judiciária, em analise ao pedido de progressão para o
regime aberto, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos ao juízo
competente1. Por acórdão proferido no último dia 01 de julho, por esta mesma Câmara de
Direito Criminal, foi dado provimento parcial ao recurso interposto pelo paciente para
reduzir a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta para 2 anos de reclusão. Na
mesma oportunidade, foi estabelecido o regime inicial para o semiaberto.
A presente impetração está prejudicada.
De acordo com os autos originários, no último dia 23 de junho, a autoridade
coatora, em decisão determinatória do cumprimento do Acórdão, deferiu a atualização do
cálculo penal, e, dessa forma, progrediu o paciente de regime prisional. Na mesma
oportunidade, determinou a expedição de alvará de soltura o qual foi cumprido no último
dia 23 de junho (fls. 127/128 dos autos originários).
Dessa forma, o suposto constrangimento ilegal invocado pelo impetrante foi
superado com a progressão do paciente para o regime menos gravoso. A situação envolve a
perda do objeto da impetração por força da cessação da situação que ensejava o
constrangimento. Há, dessa forma, a descaracterização superveniente do interesse de agir,
que é impositiva da extinção do processo sem o enfrentamento de seu mérito. Trata-se de
questão já enfrentada por este Tribunal em outras oportunidades:
1 a saber, DEECRIM da 3a RAJ - fls. 98 dos autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133780-07.2020.8.26.0000 -Voto no 805
4
(...) “A impetração está prejudicada, pois não mais subsiste coação à
liberdade de locomoção do paciente por ato prolatado pelo Juízo
impugnado. Conforme consulta aos autos subjacentes que correm em
meio digital, a apontada autoridade coatora concedeu, em 21/10/2019, a
almejada liberdade provisória ao paciente (fls. 65/66 dos autos
subjacentes). Segundo consta, ainda, o alvará de soltura foi expedido, já
tendo sido MARCOS colocado em liberdade (fls. 84 daqueles autos).
Assim, com a perda superveniente do interesse em se obter a tutela
jurisdicional rogada, fica prejudicado o writ, nos termos do art. 659 do
Código de Processo Penal”.
(TJSP/HC n. 48.255, Relator Euvaldo Chaib, Quarta Câmara de Direito
Criminal do TJSP, julgado em 12/11/2019 e publicado em 13/11/2019).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. Suposta prática de
ameaça no âmbito de violência doméstica e descumprimento de
medidas protetivas. Pleito de revogação da prisão preventiva por
ausência de fundamentação idônea. Pedido de liberdade provisória
concedido durante o trâmite do writ, mediante o cumprimento de
medidas alternativas. Perda superveniente de objeto. Pleito prejudicado.
(TJSP/HC n. 8.084, Relator Andrade Sampaio, Nona Câmara de Direito
Criminal do TJSP, julgado em 08/08/2019 e publicado em 28/08/2019).

Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal, julgo prejudicada o presente habeas corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator